Tribunal: TJMT
Processo: 1004308-79.2025.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004308-79.2025.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO - CPF: 954.062.048-15 (EMBARGANTE), PAULO CESAR CLEMENTE JUNIOR - CPF: 378.306.338-86 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO NAVAJAS - CPF: 097.912.178-74 (ADVOGADO), ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (EMBARGADO), ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA MAJORADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal e manteve sentença absolutória sumária prolatada em favor do querelado, reconhecendo a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de caluniar e pela incidência da imunidade profissional do advogado. A embargante alega omissão quanto à análise de laudo técnico divergente apresentado por seu assistente técnico e erro em premissa de fato, sustentando que o acórdão se baseou exclusivamente em laudo particular do querelado. Apresenta, ainda, decisão posterior prolatada em agravo de instrumento que teria cassado liminar possessória deferida ao Município, pretendendo demonstrar fragilidade das alegações do embargado. Declara expressamente que opõe os embargos com finalidade de prequestionamento para futura interposição de recurso.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, ou se a insurgência constitui mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e esclarecimento da decisão judicial, sendo cabíveis exclusivamente quando verificada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

2.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, lógica e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, examinando o conjunto probatório e fundamentando adequadamente a conclusão adotada.

3.

A alegada omissão quanto à existência de laudo técnico divergente não se configura, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão da valoração das provas e da existência de laudos técnicos divergentes.

4.

O voto condutor consignou expressamente que "a valoração das provas é ato discricionário do juiz, que deve analisar criticamente todos os elementos apresentados, considerando sua pertinência, robustez e consonância com os demais elementos dos autos".

5.

O acórdão reconheceu que "o fato de existirem laudos técnicos divergentes não impede o magistrado de formar sua convicção com base naquele que lhe parecer mais consistente e fundamentado, especialmente quando corroborado pela manifestação do Ministério Público".

6.

A divergência da embargante quanto à valoração das provas realizada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, mas mera discordância quanto ao resultado do julgamento.

7.

O livre convencimento motivado do magistrado insere-se no âmbito da discricionariedade judicial e não pode ser revisto por meio de embargos de declaração.

8.

A embargante pretende, em verdade, reabrir o debate probatório ao sustentar a prevalência de laudo técnico diverso e a necessidade de produção de novas provas.

9.

Tais questões foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, que reconheceu, de forma fundamentada, a suficiência do conjunto probatório para afastar a tipicidade penal da conduta.

10.

A pretensão deduzida nos embargos possui natureza nitidamente infringente, o que é vedado na via estreita do art. 619 do Código de Processo Penal.

11.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem constituem sucedâneo recursal destinado à reapreciação de provas ou à modificação do resultado do julgamento.

12.

A própria embargante declarou expressamente que opõe os embargos com o propósito de prequestionar a matéria para futura interposição de recurso, evidenciando a natureza eminentemente recursal da insurgência.

13.

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, não servindo como mero instrumento para forçar a manifestação do órgão julgador sobre teses já devidamente enfrentadas.

14.

O documento novo apresentado pela embargante (decisão em agravo de instrumento) possui natureza precária e provisória, não representando conclusão definitiva sobre a controvérsia cível.

15.

Conforme esclarecido pelo embargado em suas contrarrazões, após a prolação da decisão que concedeu efeito suspensivo no agravo de instrumento, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão liminar proferida em favor do Município.

16.

A discussão sobre a existência ou não de aeroporto municipal, a natureza do imóvel e a adequação da via processual eleita na ação cível são matérias a serem dirimidas na ação de oposição, não tendo o condão de infirmar a conclusão de que as manifestações do querelado não configuraram o crime de calúnia.

17.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que as manifestações do querelado foram proferidas no exercício regular da advocacia, em defesa dos interesses do Município de Santa Cruz do Xingu (MT), no contexto de complexa disputa judicial.

18.

As alegações de fraude documental foram embasadas em relatório técnico elaborado por profissional habilitado e na manifestação do Ministério Público, que apontaram indícios relevantes de fraude no processo de georreferenciamento.

19.

A decisão liminar proferida na Ação de Oposição n. 1053150-30.2024.8.11.0041 reconheceu a plausibilidade das alegações apresentadas pelo Município, corroborando a verossimilhança das afirmações do querelado.

20.

O acórdão concluiu que a conduta do querelado caracteriza animus defendendi, e não animus caluniandi, pois voltada à defesa técnica dos interesses do ente público que representava.

21.

A imunidade profissional do advogado, prevista no art. 142, inciso I, do Código Penal, e no art. 133 da Constituição Federal, assegura a liberdade de manifestação no exercício da profissão, desde que haja pertinência com a causa.

22.

Não se configura crime contra a honra quando a manifestação, ainda que contundente, é proferida no contexto do debate judicial e guarda relação de pertinência com o objeto da lide.

23.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que as razões de decidir sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos constantes dos autos.

24.

A mera irresignação com o resultado do julgamento não tem o condão de viabilizar a oposição dos embargos de declaração.

25.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir e os fundamentos pelos quais se posicionou.

IV. Dispositivo e Tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente quando verificada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.

Não caracteriza omissão a divergência da parte quanto à valoração das provas realizada pelo órgão julgador, matéria que se insere no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado.

3.

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, não servindo como mero instrumento para forçar a manifestação do órgão julgador sobre teses já devidamente enfrentadas.

4.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que as razões de decidir sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619 do Código de Processo Penal; art. 138, art. 141, incisos III e IV, art. 142, inciso I, do Código Penal; art. 133 da Constituição Federal; art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Tereza Cristina Anacleto Cardoso
contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 351372363), que, por unanimidade, desproveu apelação criminal e manteve sentença absolutória sumária proferida em favor de
Antônio Filho Sousa Mendes
.

Inconformada, a embargante opôs embargos de declaração (ID 352436378), alegando omissão e erro em premissa de fato.

Sustenta que o acórdão desproveu o apelo baseado em apreciação da prova da qual a embargante não participou da sua formação, o que seria equivalente a condenar ou absolver lastreado exclusivamente em prova produzida em inquérito policial.

Afirma que há omissão em ignorar o laudo contrário àquele utilizado pelo embargado, assim como na ausência de exposição sequer de uma razão para isso, ou seja, qual o fundamento de um ter tamanha prevalência sobre o outro, mormente dada a falta de perícia judicial no caderno da oposição de origem.

Apresenta como "documento novo" decisão prolatada em agravo de instrumento n. 1001719-12.2026.8.11.0000, que concedeu efeito suspensivo em desfavor da Prefeitura representada pelo embargado, cassando a liminar possessória deferida ao Município.

Sustenta que a decisão no agravo de instrumento reconheceu, em cognição sumária, que o Município de Santa Cruz do Xingu foi instituído pela Lei Estadual n. 7.232/1999, emancipado administrativamente tão somente em 1º de janeiro de 2001, e não existe registro de aeroporto municipal pela ANAC, o que indica que o agravado não é o proprietário e possuidor do campo de aviação objeto da lide.

Declara expressamente que opõe os embargos com finalidade de prequestionamento para futura interposição de recurso, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer sejam acolhidos e providos os embargos de declaração para, suprindo as omissões e aclarando os erros de fatos delineados, sanando os vícios apontados, com a consideração de todas as normas e questões atinentes ao desfecho da lide, prequestionando-se o art. 5º, inciso LV, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, c.c. o art. 155 do Código de Processo Penal.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 355825976), pugnando por sua integral rejeição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(ID 353993877), manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e esclarecimento da decisão judicial, sendo cabíveis exclusivamente quando verificada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Fora dessas hipóteses legalmente previstas, não se admite a utilização dessa via recursal como meio de rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso concreto, nenhuma dessas situações se encontra presente.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar laudo técnico elaborado por seu assistente técnico, que apontou equívocos no laudo apresentado pelo embargado.

Sustenta que não houve exposição de qualquer razão para que um laudo tivesse tamanha prevalência sobre o outro, especialmente diante da ausência de perícia judicial no caderno da oposição de origem.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, lógica e suficiente a questão da valoração das provas e da existência de laudos técnicos divergentes.

O voto condutor consignou expressamente:

"A alegação de que o magistrado deu credibilidade indevida ao laudo técnico apresentado pelo querelado, ignorando o laudo subscrito pelo assistente técnico da apelante, não prospera. A valoração das provas é ato discricionário do juiz, que deve analisar criticamente todos os elementos apresentados, considerando sua pertinência, robustez e consonância com os demais elementos dos autos. O fato de existirem laudos técnicos divergentes não impede o magistrado de formar sua convicção com base naquele que lhe parecer mais consistente e fundamentado, especialmente quando corroborado pela manifestação do Ministério Público."

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou expressamente a questão da divergência entre os laudos técnicos, reconhecendo que a valoração das provas é ato discricionário do juiz, que deve analisar criticamente todos os elementos apresentados.

A divergência da embargante quanto à valoração das provas realizada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, mas mera discordância quanto ao resultado do julgamento.

O livre convencimento motivado do magistrado insere-se no âmbito da discricionariedade judicial e não pode ser revisto por meio de embargos de declaração.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que as razões de decidir sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos constantes dos autos.

No caso concreto, o acórdão fundamentou adequadamente a conclusão de que o laudo técnico apresentado pelo embargado, corroborado pela manifestação do Ministério Público, era mais consistente e fundamentado, justificando a formação da convicção do órgão julgador.

Ademais, o acórdão reconheceu que a decisão liminar proferida na Ação de Oposição n. 1053150-30.2024.8.11.0041 reconheceu a plausibilidade das alegações apresentadas pelo Município, corroborando a verossimilhança das afirmações do querelado.

Portanto, não há omissão a ser suprida.

A embargante alega ainda que o acórdão incorreu em erro em premissa de fato ao se basear exclusivamente em laudo particular apresentado pelo cliente do apelado, desconsiderando laudo divergente elaborado por seu assistente técnico. A alegação não prospera.

O acórdão não se baseou exclusivamente no laudo técnico apresentado pelo embargado, mas analisou o conjunto probatório constante dos autos, incluindo a manifestação do Ministério Público e a decisão liminar proferida na Ação de Oposição.

O voto condutor consignou expressamente que
"as alegações de fraude documental não surgiram de ilações infundadas, mas foram embasadas em relatório técnico de sobreposição de área elaborado por profissional habilitado, que apontou inconsistências no processo de georreferenciamento".

Destacou, ainda, que
"o Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica na Ação de Oposição, manifestou-se no sentido de que o relatório técnico levantava dúvidas substanciais sobre a licitude da incorporação da área, com indícios relevantes de fraude no processo de georreferenciamento".

Registrou, por fim, que
"a decisão liminar proferida na Ação de Oposição n. 1053150-30.2024.8.11.0041 reconheceu a plausibilidade das alegações apresentadas pelo Município, corroborando a verossimilhança das afirmações do querelado".

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou o conjunto probatório constante dos autos, não se limitando ao laudo técnico apresentado pelo embargado.

A valoração das provas é ato discricionário do juiz, que deve analisar criticamente todos os elementos apresentados, considerando sua pertinência, robustez e consonância com os demais elementos dos autos.

O fato de existirem laudos técnicos divergentes não impede o magistrado de formar sua convicção com base naquele que lhe parecer mais consistente e fundamentado, especialmente quando corroborado pela manifestação do Ministério Público e pela decisão liminar proferida na ação cível.

Portanto, não há erro em premissa de fato a ser corrigido.

O que a embargante pretende, em verdade, reabrir o debate probatório ao sustentar a prevalência de laudo técnico diverso e a necessidade de produção de novas provas.

Sustenta que assistia à embargante o direito à prova, notadamente para se aferir qual seria o laudo escorreito, assegurando à parte a possibilidade de produzir elementos de convicção ao magistrado de piso sobre a veracidade das suas alegações.

Afirma que o acórdão desproveu o apelo baseado em apreciação da prova da qual a embargante não participou da sua formação, o que seria equivalente a condenar ou absolver lastreado exclusivamente em prova produzida em inquérito policial.

Tais questões foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, que reconheceu, de forma fundamentada, a suficiência do conjunto probatório para afastar a tipicidade penal da conduta.

O voto condutor consignou expressamente:

"A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da absolvição sumária sem a realização de instrução probatória, especialmente a oitiva de testemunhas e a realização de perícia judicial para dirimir a controvérsia entre os laudos técnicos apresentados pelas partes. [...] A absolvição sumária prevista no art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal é medida adequada quando os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, dispensando a dilação probatória. [...] A apelante não demonstrou qual seria o prejuízo concreto decorrente da absolvição sumária. A mera alegação genérica de que foi privada de produzir provas não é suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa, sendo necessário demonstrar que a prova não produzida era essencial para a comprovação da tese acusatória e que sua ausência efetivamente prejudicou o exercício da ampla defesa. No caso em exame, os elementos já constantes dos autos eram suficientes para demonstrar a atipicidade da conduta, não havendo necessidade de dilação probatória."

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou expressamente a questão do cerceamento de defesa, reconhecendo que a absolvição sumária é medida adequada quando os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que o fato narrado evidentemente não constitui crime.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem constituem sucedâneo recursal destinado à reapreciação de provas ou à modificação do resultado do julgamento.

A embargante apresentou como "documento novo" decisão prolatada em agravo de instrumento n. 1001719-12.2026.8.11.0000, que concedeu efeito suspensivo em desfavor da Prefeitura representada pelo embargado, cassando a liminar possessória deferida ao Município.

Sustenta que a decisão no agravo de instrumento reconheceu, em cognição sumária, que o Município de Santa Cruz do Xingu foi instituído pela Lei Estadual n. 7.232/1999, emancipado administrativamente tão somente em 1º de janeiro de 2001, e não existe registro de aeroporto municipal pela ANAC, o que indica que o agravado não é o proprietário e possuidor do campo de aviação objeto da lide.

O documento apresentado pela embargante possui natureza precária e provisória, não representando conclusão definitiva sobre a controvérsia cível.

Conforme esclarecido pelo embargado em suas contrarrazões, após a prolação da decisão que concedeu efeito suspensivo no agravo de instrumento, o Ministério Público foi regularmente intimado a se manifestar, oportunidade em que concluiu pela manutenção da decisão liminar proferida em favor do Município, opinando pelo desprovimento do recurso.

Ademais, a discussão sobre a existência ou não de aeroporto municipal, a natureza do imóvel e a adequação da via processual eleita na ação cível são matérias a serem dirimidas na ação de oposição, não tendo o condão de infirmar a conclusão de que as manifestações do querelado não configuraram o crime de calúnia.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que as manifestações do querelado foram proferidas no exercício regular da advocacia, em defesa dos interesses do Município de Santa Cruz do Xingu (MT), no contexto de complexa disputa judicial, caracterizando animus defendendi, e não animus caluniandi.

A imunidade profissional do advogado, prevista no art. 142, inciso I, do Código Penal, e no art. 133 da Constituição Federal, assegura a liberdade de manifestação no exercício da profissão, desde que haja pertinência com a causa.

Não se configura crime contra a honra quando a manifestação, ainda que contundente, é proferida no contexto do debate judicial e guarda relação de pertinência com o objeto da lide.

Portanto, o documento novo apresentado pela embargante não tem o condão de alterar a conclusão do acórdão embargado.

Por fim, a embargante declarou expressamente que opõe os embargos com o propósito de prequestionar a matéria para futura interposição de recurso, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal.

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, não servindo como mero instrumento para forçar a manifestação do órgão julgador sobre teses já devidamente enfrentadas.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, lógica e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser suprida.

A mera irresignação com o resultado do julgamento não tem o condão de viabilizar a oposição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Tereza Cristina Anacleto Cardoso
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026